Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712166-77.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MELKES FRANCISCO DE FIGUEREDO APELADO: EDUARDO LUIZ CORREA DE BESSA D E S P A C H O Em atendimento do contido nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, vista ao apelado acerca da petição e dos documentos acostados pelo apelante nos IDs 74244734, 74244737 e 74244741. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora